Tribunal: TJDFT
Processo: 0747951-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0747951-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: ADELSON VIANA DA SILVA DESPACHO Verifica-se que a decisão agravada (ID 213327366 dos autos de origem) não acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela agravante/executada. Assim, incluam-se os demais exequentes: HEITOR SOARES REINALDO; MURILO SOARES DE CASTILHO; CARMEN LUCIA SOARES REINALDO e DANILO DIAS LOURENÇO DOS SANTOS. Intimem-se, para contrarrazões. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora